Tribunal: STF
Processo: Rcl 69156
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sarandi contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), nos autos do Processo nº 0009173-03.2021.8.16.0160, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 42.



    O Município reclamante afirma que “[a] Lei nº 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma” (e-doc. 1, p 5).



    Defende que a autoridade reclamada viola a autoridade do paradigma invocado, “ao manter a condenação do Município de Sarandi/PR, que se fundamentou em dispositivo local que vincula os reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária”. No ponto argumenta que “[o] efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n°248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária” (e-Doc. 1, p 4-5).



    Enfatiza que “o STF reconheceu a repercussão geral do TEMA 1218, o que por si só já autorizaria a suspensão” (e-Doc. 1, p 5).



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se extrai dos autos, o Município de Sarandi foi condenado, nos autos nº 0009173-03.2021.8.16.0160, ao pagamento das diferenças salariais relativas ao reajuste anual, nos termos da lei do piso nacional do magistério, conforme demonstra a parte dispositiva a seguir transcrita:



    “DECLARAR o direito da parte autora ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo para tanto o Município de Sarandi, implementar referidos valores nos vencimentos de acordo com os índices federais de reajuste do magistério, bem como os que se venceram após ingresso da presente demanda até efetiva implantação, conforme disposto no corpo desta decisão;



    CONDENAR o pagamento das diferenças salariais decorrentes dos vencimentos pagos a menor à servidora, na quantia de R$ 2.462,33 (dois mil quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos), referente ao período de 2018 a dezembro/2021, a ser atualizado desde a data do ajuizamento da presente ação (arts. 1º e 3º do Decreto 20.910/32) pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, acrescido de juros de.mora, incidindo nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).” (e-Doc 3, p. 2) 



    A sentença foi confirmada pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SARANDI. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO REAJUSTE ANUAL COM BASE NO ÍNDICE UTILIZADO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (ARTIGO 74 DA LEI COMPLEMENTAR N. 248/2010). INOBSERVÂNCIA DA LEI LOCAL PELO ENTE PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (e-Doc 3).



    O debate proposto na presente reclamatória com paradigma na Súmula Vinculante nº 42 e na ADI nº 668 está, em verdade, submetido à sistemática da repercussão geral no Tema nº 1.218, cujo enunciado destaco:



    “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.” (Tema 1.218 RG)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.326.541-RG – Tema 1218), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente